Tribunal: TJMT
Processo: 0000018-53.1997.8.11.0031
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000018-53.1997.8.11.0031
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 43.833.821/0001-11 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), AMELIO MARTINS FARIA - CPF: 054.422.141-91 (APELADO), JOAO BATISTA DE ALMEIDA - CPF: 017.625.411-06 (ADVOGADO), CLAUDIA PEREIRA VIDAL - CPF: 411.211.981-04 (APELADO), HILDEBRANDO LUIZ DE MIRANDA - CPF: 011.139.171-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – RECONHECIMENTO ABANDONO DE CAUSA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - INTIMAÇÃO DO ADVOGADO VIA ÓRGÃO OFICIAL E DA PARTE PESSOALMENTE – MANIFESTAÇÃO EXTEMPORÂNEA E INEFICAZ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo intimação pessoal da parte, assim como a de seu patrono, através da publicação do Diário de Justiça Eletrônico (por duas vezes), o comparecimento apenas para juntada de substabelecimento e pedido extemporâneo ineficaz, implica o não atendimento da ordem judicial, configurando a hipótese de abandono.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Recurso de apelação cível interposto por
BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO,
contra sentença proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, movida contra
AMÉLIO MARTINS FARIA,
que acolheu a exceção de pré-executividade interposta pele réu e julgou extinta a ação, com base no artigo 485, III e 1a do CPC; o autor foi condenado ao pagamento das custas e despesas processuais, sem incidência de honorários de sucumbência pela ausência de angularização da relação processual.

No recurso de apelação (id. 89395956, pagina 27 e seguintes) o Banco Apelante defende que a ação não poderia ser extinta, sem antes promover a intimação pessoal, nos termos do §1o, do artigo 485, do CPC.

Requer a nulidade da sentença, pois não existiu intimação pessoal do Banco para suprir a falha, devendo a ação prosseguir até a satisfação do crédito.

Em caso de não provimento, prequestiona a matéria.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente, preenchidos os requisitos legais, RECEBO o recurso de apelação no efeito devolutivo.

Passo à apreciação.

Pois bem.
Trata-se de Recurso de apelação cível interposto por BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO, contra sentença proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, movida contra AMÉLIO MARTINS FARIA, que acolheu a exceção de pré-executividade interposta pele réu e julgou extinta a ação, com base no artigo 485, III e 1a do CPC; o autor foi condenado ao pagamento das custas e despesas processuais, sem incidência de honorários de sucumbência pela ausência de angularização da relação processual.

Para apreciação, trago a colação a r. sentença:

“(...)

Pois bem, passo a analisar primeiramente o alegado no abandono de causa.

Aduz a excipiente que o exequente ficou inerte, caracterizando abandono de causa por mais de 30 (trinta) dias.

Compulsando detidamente os autos verifica-se que os atos judiciais ocorreram da seguinte forma: em 09/07/2017 foi determinado à intimação do exequente para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento, ante ausência de bens a penhora (fl.131); se mantendo inerte nos autos, em 01/10/2009 foi determinada novamente a intimação do exequente para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (fl.143); a parte autora foi intimada através de seu advogado em 06/10/2009 (certidão de fl. 144); certificado decurso do prazo em 13/10/2009 (fl. 145); em 10/09/2010 determinou-se intimação da parte autora pessoalmente, para dar andamento no processo, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção.

Assim, a parte autora manifestou-se em 03/03/2011, juntando procuração e substabelecimento nos autos (fls. 147/152), manifestando-se novamente em 13/04/2011, requerendo penhora via sistema BACEN-JUD, por não encontrar bens passiveis de penhora (fls. 155/156).

Levantadas tais informações, cabe dissertar sobre o cabimento do abandono de causa.

Conforme aponta o excipiente, sobre situação que ocorre no presente feito, o nosso Código de Processo Civil é bastante claro sobre a providência a ser adotada, senão vejamos:

Dispõe o art. 485, III, da Lei Adjetiva Civil, que:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...);

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...);

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.(...).

No caso em comento, percebe-se que a parte autora não realizou as providências cabíveis para o desenvolvimento válido e regular do processo como forma de possibilitar o devido trâmite processual, e quando manifestou-se restou infrutífera a penhora on-line de fls. 164/167.

Diante disso, considerando que o requerente não promoveu as diligências que lhe competiam em tempo hábil, deve o processo ser extinto por abandono de causa e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Em razão disso, a extinção do feito com base no artigo 485, inciso III e §1o, do Código de Processo Civil.

Pelo exposto, acolho a exceção de pré-executividade, em razão disso, a extinção do feito com base no artigo 485, inciso III e §1o, do Código de Processo Civil.

Pelo princípio da causalidade, CONDENA-SE a autor ao pagamento das custas e despesas processuais.

Sem a incidência de honorários de sucumbência, tendo em vista que não houve a formalização da relação processual.”.

A extinção do processo por abandono da ação, pelo autor, exige a negligência ao deixar de praticar ato indispensável ao prosseguimento do feito, no prazo legal e dupla intimação dirigida, ao advogado e, posteriormente intimação pessoal e, por fim, o requerimento da parte adversa.

No caso, sem maiores delongas foram preenchidos os requisitos.

A parte foi intimada por duas vezes, através do advogado para se manifestar quanto a ante ausência de bens à penhora e, posteriormente, pessoalmente e não se manifestou, vindo a fazê-lo meses depois e de forma totalmente ineficaz.

Portanto, houve manifestação extemporânea, ineficiente e houve requerimento da parte adversa, não havendo que se falar em nulidade da sentença.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL - SENTENÇA QUE EXTINGUE O FEITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DO BEM OBJETO DA LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA E CITAÇÃO DA RÉ –
REITERAÇÃO DE PEDIDOS DE DILIGÊNCIAS QUE SE REVELARAM INEFICIENTES, SEM A REALIZAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS
VISANDO A CITAÇÃO, AINDA QUE POR EDITAL – INOBSERVÂNCIA AO DEVER DE COOPERAÇÃO PROCESSUAL – ART. 6o DO CPC – SENTENÇA MANTIDA. Apelação cível conhecida e desprovida. (TJPR - 17a C.Cível - 0006004-40.2015.8.16.0088 - Guaratuba - Rel.: DESEMBARGADORA ELIZABETH MARIA DE FRANCA ROCHA - J. 22.03.2021)” destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ARRENDAMENTO MERCANTIL – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE E DOS ADVOGADOS VIA DIÁRIO DA JUSTIÇA PARA DAR IMPULSIONAMENTO AO PROCESSO – ABANDONO CONFIGURADO – EXTINÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. No caso, o banco apelante deixou, por longo período, de promover efetivos atos para localização do requerido e, sempre que intimado a promover o andamento, se limitava a reiteração de pedidos. Considerando que foram cumpridas as diligências de intimação pessoal da parte autora para promover o andamento do processo sob pena de extinção por abandono, bem como dos patronos via Diário da Justiça, correta a extinção da ação por abandono. Recurso conhecido e improvido. (...)” (TJ-MS - AC: 00427750820098120001 MS 0042775-08.2009.8.12.0001, Relator: Juiz Luiz Antônio Cavassa de Almeida, Data de Julgamento: 18/01/2021, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 21/01/2021)

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ABANDONO. ARTIGO 267, III C/C ARTIGO 598, DO CPC. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO VIA ÓRGÃO OFICIAL E DA PARTE PESSOALMENTE. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA ANTERIORMENTE INDEFERIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A extinção do feito sem resolução de mérito, em razão do abandono da causa, deve ser precedida da intimação pessoal da parte autora para suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas e da persistência de sua inércia, a teor do disposto no § 1o do artigo 267 do Código de Processo Civil. 1.1. Comprovada a intimação pessoal da parte, assim como a de seu patrono, através da publicação do Diário de Justiça Eletrônico, o comparecimento apenas para reiterar pedido de diligência anteriormente indeferido, implica o não atendimento da ordem judicial, configurando a hipótese de abandono e, por conseguinte a extinção do processo sem resolução do mérito, segundo a previsão do artigo 267, III c/c artigo 598, do CPC. 2. Recurso conhecido e improvido.” (TJ-DF - APC: 20140110661257, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 19/08/2015, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 27/08/2015 . Pág.: 185)

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021